Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandovalO Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700091-72.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por MARQUENE DE SOUSA SILVA em favor de ALESSANDRO ALVES DA SILVA, preso em flagrante em 30/12/2025 pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 140, caput; 141, § 3o; e 147, § 1o, do Código Penal, combinados com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, contra ato praticado pelo MM Juiz de Direito que, em audiência de custódia realizada em 31/12/2025, converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como estabeleceu medidas protetivas em favor da vítima dos crimes supostamente praticados (Feito no 0732433-52.2025.8.07.0007). O Impetrante afirma que a decisão do Magistrado se fundamenta genericamente na garantia da ordem pública. Defende que a simples menção ao local dos fatos e à reprovabilidade da conduta não atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. Acrescenta que, “ainda que se trate de imputação ocorrida no contexto da Lei Maria da Penha, é pacífico que a natureza do delito, por si só, não autoriza a decretação automática da prisão preventiva” (Num. 79911153 - Pág. 3). Diz que “inexiste qualquer elemento concreto que indique risco atual de reiteração criminosa, ameaça à instrução criminal ou perigo efetivo à integridade da suposta vítima, sobretudo considerando a inexistência de histórico de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas” (Num. 79911153 - Pág. 3). Aduz a ilegalidade da valoração negativa de ocorrência anterior de violência doméstica que não resultou em condenação, destacando que, nos respectivos autos “as medidas protetivas foram revogadas (...) a pedido da própria ofendida, não havendo qualquer descumprimento por parte do paciente, tendo o feito sido definitivamente arquivado” (Num. 79911153 - Pág. 3). Alega que “o magistrado afastou de forma abstrata a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sem análise individualizada de sua adequação ao caso concreto” (Num. 79911153 - Pág. 2). Sustenta que há contradição na decisão, pois o Juiz, “impôs medidas protetivas de urgência em favor da suposta vítima, mesmo mantendo a segregação cautelar do paciente” (Num. 79911153 - Pág. 2). Nesse sentido, diz que, se as medidas protetivas “foram consideradas adequadas para resguardar a integridade da ofendida, não há racionalidade jurídica na conclusão de que a prisão preventiva seria indispensável” (Num. 79911153 - Pág. 3). Informa que “é portador de grave quadro clínico, comprovado por relatório médico, que demonstra a necessidade de acompanhamento médico contínuo, uso regular de medicamentos e cuidados incompatíveis com o ambiente prisional” (Num. 79911153 - Pág. 2). A esse respeito, afirma ser portador de trombose venal profunda, paralisia cerebral hemiplégica espástica e hipertensão arterial. Requer, em caráter liminar, “a substituição da prisão preventiva por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, especialmente o MONITORAMENTO ELETRÔNICO (art. 319, IX, CPP), cumuladas com a manutenção das medidas protetivas já impostas” (Num. 79911153 - Pág. 5). Subsidiariamente, pleiteia “a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, também cumulada com monitoramento eletrônico e demais medidas que se entenderem adequadas” (Num. 79911153 - Pág. 6). No mérito, pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que, em sede de audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do ora Paciente em preventiva. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que se encontram presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que ficou patente a gravidade concreta dos fatos. O Magistrado a quo fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos: “Merece especial atenção o fato de que o delito foi praticado em pleno Shopping Alameda, localizado em Taguatinga/DF, ambiente público e notoriamente frequentado por grande número de pessoas, especialmente em período próximo às festividades de fim de ano. A circunstância de o crime ter sido cometido em local movimentado, à vista de inúmeros transeuntes, evidencia o completo desprezo do custodiado pelas normas de convivência social e uma completa incapacidade de conter os seus impulsos violentos. Ainda mais gravoso é o fato de que, mesmo diante da exposição pública e da presença de diversos indivíduos no estabelecimento, o autuado não se conteve, chegando ao ponto de tentar enforcar a vítima utilizando a corrente da própria bolsa dela. Tal conduta demonstra elevado grau de periculosidade e absoluta indiferença quanto às consequências de seus atos, revelando temperamento agressivo e descontrolado que representa risco concreto não apenas à integridade da ofendida, mas também à paz social e à segurança de toda a coletividade. Acrescente-se, ainda, que o custodiado possui passagem anterior por violência doméstica, registrada em janeiro de 2025, o que evidencia a reiteração da conduta delitiva e a ineficácia de eventuais medidas menos gravosas para coibir a prática de novos crimes. A existência desse histórico recente de violência contra mulher no contexto doméstico reforça a necessidade da custódia cautelar como forma de proteção à vítima e à ordem pública. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei.” (Num. 261208075 dos autos originários) Ao menos em juízo perfunctório, a fundamentação exposta pelo Juiz presta-se suficientemente a lastrear a decisão segregatória nos elementos do caso concreto – local do ato, dificuldade do Paciente de conter seus impulsos mesmo em situação de exposição pública, relato de outro ato de violência supostamente praticado contra a mesma vítima –, não havendo, em princípio, suporte para o argumento do Impetrante de que inexistem elementos concretos a justificar a medida imposta. Igualmente, não prospera, neste momento processual, a alegação de que os fatos anteriores não poderiam ter sido valorados negativamente. Com efeito, o Juiz não considerou o Paciente como reincidente e não chegou a se pronunciar no sentido de que o suposto ato de violência anterior realmente aconteceu; apenas limitou-se a considerar a existência de outro relato semelhante da mesma vítima como circunstância que, em contexto de violência doméstica, leva a crer que medidas cautelares diversas da prisão não teriam o condão de impedir a reiteração do comportamento. Tal circunstância afasta, da mesma maneira, ao menos em sede liminar, a alegação de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não foi realizada com base em fundamentos genéricos. Ora, se o Juiz considerou expressamente o histórico do custodiado e da suposta vítima, tem-se que os elementos apreciados foram concretos e não genéricos. Igualmente, não prospera, em juízo perfunctório, a alegação de que a imposição de medidas protetivas em favor da suposta vítima guarda contradição em relação à prisão. Com efeito, se o Paciente eventualmente for posto em liberdade, ficam, em princípio, preservadas as medidas protetivas, como reforço à incolumidade da suposta vítima. Ressalto que tal esclarecimento foi prestado ao Paciente durante a audiência de custódia, o que é possível verificar na gravação do ato processual disponível nos autos originários. Por fim, as condições peculiares de saúde do Paciente não são de gravidade evidente primo ictu oculi. Em sede liminar, considero que, a despeito de estar acometido por patologias, o Paciente não necessita de acompanhamento intensivo, monitoramento contínuo ou vigilância constante das suas condições de saúde, tanto que recebeu alta médica de internação hospitalar em data recente (Num. 79911156). Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Após o recesso forense, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente medida, o eminente Desembargador Sandoval Oliveira, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 06 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial